Tribunal: TJDFT
Processo: 0712855-24.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. INCIDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA. AÇÃO PENAL EM CURSO. PENAS CORPÓREA E PECUNIÁRIA. AJUSTE. REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE.

I.CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da Sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, sem substituição ou suspensão da pena.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a esta Corte diz respeito à revisão da pena imposta ao sentenciado para que seja avaliada a possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, recalculando as penas corpórea e pecuniária definitivas, bem como o regime de cumprimento inicial fixado.

III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas imputado, especialmente, pelos depoimentos judiciais dos policiais testemunhas, que apreenderam entorpecentes na residência do réu e pela confissão espontânea do agente delitivo em seu interrogatório.
4. A existência de ação penal em curso, também pelo crime de tráfico, pode servir de fundamento para aplicar a fração mínima de redução da pena, a título do tráfico privilegiado, por ocasião da terceira fase de individualização da pena. Precedentes.
5. O quantum da pena aplicado, aliado à primariedade do réu e à avaliação negativa da circunstância judicial da conduta social do agente delitivo, justificam a fixação do regime de cumprimento inicial da pena no semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, alínea "c", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.